Tribunal: CARF
Processo: 11080.734273/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734273/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.180 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ELISEU LEMOS PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. O indeferimento de
pedido de perícia considerado prescindível não constitui cerceamento do
direito de defesa, nos termos da Súmula Carf no163.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação
de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância
com as normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento. Vencidos os Conselheiros Wesley Rocha e Angélica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, que davam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.179, de 3 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.734272/2017-37, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734273/2017-81
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) - Ano-
calendário 2013.
Pela Notificação de Lançamento no 10101/00005/2017, de fls. 02-08, do exercício de
2014, lavrada em 27/11/2017, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$1.331.779,61, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado “Fazenda Giriva” (NIRF 8.378.853-0), com área declarada de 1.929,5 ha,
localizado no município de Palmares do Sul/RS.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos,
mantendo o lançamento, conforme EMENTA:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
A NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DO IMÓVEL.
As ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso, requer-se a apresentação
do Ato específico do órgão competente federal ou estadual tempestivo, reconhecendo as
áreas do imóvel que são de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação de Laudo
de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário alegando em preliminar a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa e, no mérito, em síntese, afirma que comprovou as áreas de
preservação ambiental e o valor correto do VTN.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Preliminar
A recorrente aduz pela nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito
de defesa por ter sido indeferido o pedido de perícia e por não analisar provas
juntadas ao processo administrativo.
Sobre o indeferimento do pedido de perícia, considerado desnecessário pela
autoridade julgadora, a Súmula Carf no 163, já pacificou o assunto no sentido
que não configura cerceamento do direito de defesa.
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ademais, no mesmo contexto, por também considerar prescindível pedido de
diligência refeito no Recurso, para produção de provas que são ônus do
recorrente, indefiro.
Quanto a alegação que não foram apreciadas provas juntadas ao processo
administrativo, é importante destacar que o julgador apreciará livremente a
validade das alegações do sujeito passivo a partir do exame da consistência do
conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o
princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 29 do Decreto no
70.235.72, segundo o qual as circunstâncias constantes dos autos deve ser
realizada de forma livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados
de hierarquia de provas.
Assim, não se pode falar em falta de apreciação das provas mas apreciação na
medida que julgou pertinente na uso da livre motivação
Mérito
No mérito argumenta que não é correto a desconsideração das Área de
Preservação Permanente APP e Área de Interesse Ecológico – AIE. Afirma que
a Medida Provisória no 2.166-67/2001 ao incluir o §7o no art. 10 da Lei no
9.393, resolveu a questão que não é mais exigível o ADA como requisito
necessário a comprovar a destinação de áreas de preservação permanente,
reserva legal, bastando tão somente a entrega da Declaração do ITR.
Sobre o tema, a decisão recorrida conclui pela necessidade de apresentação do
ADA:
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou
de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada
como de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na
IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no
4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O
da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir
transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000).
§ 1o -A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do
ITR é obrigatória. (grifo nosso))
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput
e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não
obstante entendimento contrário do impugnante.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em
vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de
tributação das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou
a ser exigida por meio do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165, de
27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 17 da Portaria - ME no 340/2020.
(grifo original)
A normativa citada pelo contribuinte prevê:
Lei no 9.393, de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no12.651, de 25
de maio de 2012;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)(Vide art. 25 da Lei
no 12.844, de 2013)
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
(...)
§7oA declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Conforme já mencionado, a exigência do ADA como requisito para utilização
da isenção do ITR é uma determinação do art. 17-O da Lei no 6.938/81, em
especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

Sobre o aparente conflito de normas, é necessário considerar o Parecer
PGFN/CRJ no 1.329, de 2016 que trata da questão de recorrer ou não de
decisões que envolvam o ADA, analisa a jurisprudência nos Tribunais
Superiores envolvendo os dois normativos.
Cenário 1: Fatos Geradores antes da publicação da Lei no 10.165, de 2000, que
deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 2000. O Parecer conclui pela
desnecessidade de recorrer ou contestar em juízo quando a questão envolve a
falta do ADA
Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional
contestar ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior
à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O
da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às
seguintes matérias:
(i)
a necessidade ou não de prova da averbação da reserva legal como
condição para a concessão da isenção do ITR;
(ii)
a necessidade ou não da averbação da área de preservação permanente
no registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do
ITR; e
(iii)
a necessidade ou não de apresentação do ADA para que se reconheça
o direito à isenção do ITR em área de preservação permanente e de
reserva legal.
Cenário 2: Fatos Geradores após a publicação da Lei no 10.165, de 2000 até a
publicação da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal). O Parecer
conclui pela desnecessidade de recorrer ou contestar em juízo quando a questão
envolva a falta do ADA.
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção
do ITR, diante da pacificação da jurisprudência.II. 3 Considerações relacionadas
ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 -
novo Código Florestal.
Cenário 3: Fatos Geradores após publicação da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). O Parecer conclui pela necessidade de recorrer ou contestar
em juízo quando a questão envolva da falta do ADA.
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a
identificação da área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição
no CAR (art. 29, § 1o, III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria
defensável essa exigência como condição à concessão de isenção do ITR.
Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de
junho de 2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental –
ADA (art. 6o), bem como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

do art. 10 da Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art.
17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000, o que é certo é que restou
superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas
demandas que envolvam a desnecessidade de sua apresentação
relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor
do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar
em juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput
e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000. 32.
Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651,
de 2012 (novo Código Florestal).
No caso concreto, o fato gerador é 01/01/2013, portanto, após a edição do novo
Código Florestal, havendo, portanto, a necessidade de apresentação do ADA
para usufruir da isenção do ITR.
Essa posição é neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a
parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte. Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro
Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ÁREA UTILIZADA. Somente é possível acatar a área utilizada quando o
contribuinte comprova, mediante documentação hábil, referida utilização.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. Os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à
taxa Selic para títulos federais.
MULTA. A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
(Acórdão no 2401-010.262 – de 04/10/2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

Exercício: 2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de dolo,
fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data
do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RESERVA
LEGAL.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir as áreas de preservação permanente e de
reserva legal da área total tributável para fins de ITR, é obrigatória a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro
Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
(Acórdão no 2401-011.019 de 09/05/2023)
Como se vê, para os fatos geradores a partir de 2012, inclusive, é indispensável
a apresentação do ADA para comprovar a existência de áreas sujeitos a isenção
do ITR, sem o qual, não se pode considerar as áreas declaradas.
Ressalta-se que a eventual demonstração da situação de propriedade vizinha,
especialmente por se referir a fatos geradores anteriores à 2012, não tem
qualquer influência sobre a necessidade de apresentação do referido documento.
VTN
O recorrente afirma que para fazer o lançamento o Fisco se limitou a consultar o
SIPT do Município de Palmares do Sul, na aptidão ARENOSA, “sem adentrar
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

nas variáveis determinadas pela lei que influenciam o VTn, quais sejam, os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel”.
Afirma ainda que o laudo técnico apresentado (e-fls. 36 a 42) comparou as
informações do SIPT com o Manual Brasileiro de Levantamento da Capacidade
de Uso da Terra” e do Sistema de Classificação da Capacidade de Uso das
Terras, para concluir pelo VTN por hectare de R$ 627,67, muito inferior ao
valor lançado de R$ 3.580,00.
Aduz pro fim que não se pode aceitar a desconsideração do Laudo apresentado
ao pretexto de falta “de dados de pesquisas de preços contemporâneos ao do
ano base, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização”.”
A decisão de piso manteve o lançamento sob a motivação que o documento
apresentado não continha os requisitos para justificar a alteração de valor:
Em outras palavras, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão dos
valores apurados, poderia providenciar um Laudo de Avaliação, elaborado por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, com ART registrada no CREA, com
pontuação suficiente para atingir fundamentação e Grau de precisão II,
observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3). Com esse documento de
prova, poderia o requerente demonstrar que o seu imóvel, especificamente,
apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por
hectare inferior a valor de referência constante no SIPT, ou mesmo que o
valor fundiário do imóvel está condizente com os preços de mercado
praticados àquela época, não obstante os valores maiores eventualmente
apontados nesse sistema de preços de terras.
Como o Laudo apresentado não demonstra adequadamente o valor de
mercado do imóvel e da terra nua respectiva, não pode ser aceito.
(grifos não originais)
Vê-se portanto que a questão se resume se a aptidão do Laudo Técnico
apresentado pelo contribuinte é ou não suficiente para demonstrar o valor
correto da Terra Nua.
A Norma Técnica aplicável é a NBR 14653-3, de 2004, que no item 9.2.3.3,
prevê os requisitos mínimos para qualquer grau de avaliação, entre eles,
apresentação de no mínimo 3 dados de mercado, efetivamente utilizado e
explicação do critério adotado e dados colhidos no mercado, elementos que não
constam do documento apresentado.
Portando, sem atender aos requisitos mínimos exigidos, o documento
apresentado não e suficiente para afastar o valor arbitrado pelo fiscal.

Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar apresentada, e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734273/2017-81

adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 881
DF CARF MF
Original